Tribunal: TJPA
Processo: 0800337-23.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800337-23.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.

ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. NÃO ACOLHIDA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA E DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

À UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, determinando o impedindo de inscrição do nome da Embargante no CADIN e SERASA, porém, permitindo ao ente estadual o protesto da dívida tributária. Alegação de existência de omissão.

2.
Consoante disposto no parágrafo único do artigo 1º, da Lei nº. 9.492/97, o protesto é ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.

3.
“O protesto das certidões de dívida ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política”. (Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº 5.135)

4. Na ocasião do julgamento do Recurso Especial n.º 1.123.669/RS, o STJ assentou a viabilidade de utilização de caução tão-somente para possibilitar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, mas não para fins de suspensão da exigibilidade.

5. Este Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade do protesto referente a Certidão de Dívida Ativa, mesmo nas hipóteses em que houver oferta de caução por meio de seguro garantia.

6. O Acórdão embargado, de forma fundamentada, firmou posicionamento acerca da impossibilidade de o oferecimento do seguro-garantia impedir o protesto da dívida tributária no caso em discussão, fazendo expressa referência aos dispositivos legais que entende serem aplicáveis ao caso.

7. Inexiste obrigação de o Magistrado rebater, um a um dos argumentos trazidos pela parte, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, pois, conforme tese firmada pelo STF sob o regime de repercussão geral (Tema 339), o princípio da fundamentação encartado no art.93, inciso IX da CF/88 não exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco, que sejam corretos os seus fundamentos.

6.
Com efeito, inexistindo omissão a ser sanada, não merece ser acolhida a pretensão da parte Embargante, que busca rediscutir matéria devidamente abordada e decidida,
o que não se coaduna com a via eleita.

7.
Prequestionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

8.
Embargos conhecidos e rejeitados. Por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 29 de julho a 05 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TIM S.A, diante de Acórdão de minha Relatoria, que negou provimento ao Agravo Interno, interposto contra decisão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento (processo nº 0800337-23.2022.8.14.0000-PJE), interposto pela Agravante, nos autos da Ação de Anulatória de Débito (proc. 0833033-53.2020.8.14.0301).

O acórdão embargado tem a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU EM PARTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA QUANTO AO CAPÍTULO DA MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROIBIÇÃO DE PROTESTO DA CDA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1 - O protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) constitui meio legitimo que os entes federados têm de buscar a satisfação de seus créditos, podendo ser de natureza tributária ou não, conforme enuncia o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.492/97. 2 - De acordo com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (TEMA 237), o oferecimento do seguro-garantia serve tão somente para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos, mas não para determinar a sustação do crédito ou impedir o protesto de CDA.

3 - Agravo interno desprovido. À unanimidade

Em razões recursais, a embargante aduz que
o acórdão proferido
incorreu em omissão ao disposto nos art. 805; 489, §1º, incisos IV e VI, ambos do CPC, além do art. 9º, inciso II, da Lei nº 6.830/1980.

Sustenta que o acórdão embargado incorreu em violação ao art. 805 do CPC, na medida em que, devendo ser aceita a apólice de seguro como caução idônea, apta a autorizar a sustação dos protestos lançados em desfavor da ora Embargante, o deferimento parcial da tutela levará a adoção de formas de garantia mais gravosas para garantia do débito.

Alega que houve violação ao art. 9º, inciso II, da Lei nº 6.830/80, tendo em vista que, apesar do referido dispositivo autorizar o oferecimento de apólice de seguro como garantia como meio idôneo, o r. acórdão negou provimento ao Agravo Interno para manter o indeferimento do pedido relacionado a não inclusão do débito em discussão nos protestos extrajudicial, desconsiderando a garantia ofertada.

Outrossim, afirma que ao negar provimento ao Agravo Interno da Embargante, a decisão deixou de se manifestar sobre a jurisprudência acerca do tema, em afronta ao art. 489, §1º, incisos IV e VI, CPC.

Ao final, requer que os presentes Embargos de Declaração sejam conhecidos e providos, para, sanando a omissão e atribuindo-lhes efeitos infringentes, seja provido o Agravo Interno para que o Agravo de Instrumento seja integralmente provido e/ou, sucessivamente, seja reconhecido o fim de prequestionamento dos dispositivos supramencionados.

Em contrarrazões, o embargado requer o não acolhimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

O cerne recursal consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de existência de omissão.

A Embargante afirma que ao desprover o Agravo Interno, mantendo o indeferimento do pedido relacionado a não inclusão do débito em discussão nos protestos extrajudicial, o acórdão embargado incorreu em omissão e violação ao art. 805, CPC, que dispõe sobre o princípio menor onerosidade, tendo em vista o oferecimento da garantia já aceita.

Inobstante, o protesto não restringe de forma desproporcional os direitos fundamentais dos contribuintes, não representando um efetivo embaraço ao exercício regular das atividades empresariais, pois sua principal função é dar conhecimento ao mercado a respeito da existência de débitos fiscais, permitindo a cobrança extrajudicial.

Consoante disposto no parágrafo único do artigo 1º, da Lei nº. 9.492/97, o protesto é ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.

O referido artigo foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI- nº 5135), todavia, no dia 09/11/2016, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, proferiu julgamento pela improcedência da ADI, declarando a constitucionalidade e legitimidade da utilização do protesto pela Fazenda Pública para promover a cobrança extrajudicial de CDAs e acelerar a recuperação de créditos tributários. Na ocasião, a Corte Suprema firmou a seguinte tese:

“O protesto das certidões de dívida ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política”. (Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº 5.135,
Tribunal Pleno, j. em 09.11.2016, DJe 11.11.2016). REEXAME NECESSÁRIO ACOLHIDO. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade do protesto referente a Certidão de Dívida Ativa, mesmo nas hipóteses em que houve oferta de caução por meio de seguro garantia,
senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA OBJETIVANDO O CANCELAMENTO DOS PROTESTOS. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO JULGADO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) constitui meio legitimo que os entes federados têm de buscar a satisfação de seus créditos, podendo serem de natureza tributária ou não, conforme enuncia o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.492/97
. Outrossim, essa norma teve sua constitucionalidade afirmada nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.135, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 09/11/16, na qual restou assentada a seguinte tese: “
o protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política
”. 2
. Em se tratando de seguro garantia, o entendimento consolidado no sentido de que a fiança bancária ou seguro garantia não se assemelham a dinheiro, não alcançando, assim, a suspensão da exigibilidade.
No sentido do explanado, recentemente, o Recurso Especial nº 1.796.295 – ES (2019/0005020-6) e o AgInt no REsp 1653658/SP. 3. Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade. (5018721, 5018721, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29) Grifo nosso

Ademais, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.123.669/RS, o STJ assentou a viabilidade de utilização de caução tão-somente para possibilitar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, mas não para fins de suspensão da exigibilidade.

Assim, inexiste violação ao art. 9º, inciso II, da Lei nº 6.830/80, sendo inviável privar o Fisco Estadual de se utilizar de importante mecanismo extrajudicial de cobrança, com base em regra relacionada a certidões positivas de débito tributário.

De igual modo, não merece prosperar a alegação de que a decisão deixou de se manifestar sobre a jurisprudência acerca do tema, em afronta ao art. 489, §1º, incisos IV e VI, CPC.

O Acórdão embargado, de forma fundamentada, firmou posicionamento acerca da impossibilidade de o oferecimento do seguro-garantia impedir o protesto da dívida tributária no caso em discussão, fazendo expressa referência aos dispositivos legais que entende serem aplicáveis ao caso.

Ademais, inexiste obrigação de o Magistrado rebater, um a um dos argumentos trazidos pela parte, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, pois, conforme tese firmada pelo STF sob o regime de repercussão geral (Tema 339), o princípio da fundamentação encartado no art.93, inciso IX da CF/88 não exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco, que sejam corretos os seus fundamentos
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339/RG).
AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.
II - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339/RG), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF - RE: 1476177 GO, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024)

Com efeito, inexistindo vício a ser sanado, não merecendo ser acolhida a pretensão da parte Embargante, que busca rediscutir matéria devidamente abordada e decidida, o que não se coaduna com a via eleita.

A jurisprudência Egrégio Tribunal de Justiça afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1- Os Embargos de Declaração buscam de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material; 2- Não se ressente o acórdão embargado de omissão, diante da inexistência do vício interno no julgado. Foram claramente expostas as razões do conhecimento e parcial provimento do recurso de agravo interno interposto pelo Embargante; 3- Impossibilidade de rediscussão da matéria via embargos de declaração;
4- Embargos conhecidos e rejeitados.

(TJPA, 2018.01041823-27, 187.286, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-03-22). (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.
1 - Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do Embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.
2 - Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2018.01306511-05, 187.991, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-06). (grifos nossos).

Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,

dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

Ficam as partes advertidas que na hipótese de oposição de novos Embargos de Declaração, manifestamente protelatórios, será culminada multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do artigo 1.026, do CPC.

P.R.I.C.

Belém (PA), 29 de julho de 2024

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/08/2024